Tribunal: TJBA
Processo: 8022583-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022583-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: RÔMULO FAGUNDES DE BRITO

Advogado(s): CAMILA MURIEL RODRIGUES BARBOSA, MANOEL PEREIRA CORDEIRO NETO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para suspender determinação judicial relacionada à realização de procedimento cirúrgico (Tromboendarterectomia Pulmonar), imputada ao PLANSERV. O Agravante alegou prazo exíguo para cumprimento da medida, ausência de fundamentação da decisão
atacada
e risco de aplicação de penalidade pessoal ao gestor do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a existência dos pressupostos legais — notadamente, o
periculum in mora
e a relevância das alegações — para concessão de efeito suspensivo ao inconformismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Instrumental é cabível nos termos do art. 1.015, I, do CPC, quando impugnada decisão interlocutória que indefere tutela de urgência, sendo possível a apreciação do pedido de efeito suspensivo, desde que demonstrados os requisitos legais.

4. O efeito suspensivo exige, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a
revelação
cumulativa do
periculum in mora
e da plausibilidade jurídica do direito invocado (
fumus boni iuris
).

5. Não há ausência de
embasamento
na decisão, que ponderou a relevância do bem jurídico tutelado — a vida do paciente — e a necessidade do procedimento cirúrgico, diante do não cumprimento, até o momento, da liminar anteriormente deferida.

6. A análise da matéria evidencia que não se configura risco de dano grave ou de difícil reparação, não se caracterizando o
periculum in mora
necessário à concessão da medida excepcional.

7. A medida limitou-se a determinar apresentação de documentos e esclarecimentos, sem imposição imediata de penalidade ao gestor público, sendo, apenas, advertido quanto à possibilidade futura de aplicação de sanção, a qual exigirá, necessariamente, nova intimação, nos termos do art. 77, § 1º, do CPC.

8. A ausência de prejuízo concreto e imediato afasta a urgência exigida para o provimento da irresignação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I; 77, § 1º; 300.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AG nº 50645
82-76.2017.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, j. 25.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º

8022583-51.2025.8.05.0000,

no qual figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
,

sendo
Agravado
RÔMULO FAGUNDES DE BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.